Tribunal: TJMT
Processo: 1006558-59.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006558-59.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVANEIDE DE MORAES PAULO - CPF: 304.086.101-82 (APELANTE), WILSON FERNANDES NEGRAO - CPF: 549.113.976-91 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - JUROS REMUNERATÓRIOS - EXORBITANTES – MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – TESE DE REVELIA E SEUS EFEITOS – AFASTADA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As normas do Código de Defesa do Consumidor vedam a aplicação de cláusulas abusivas, as quais tornam o contrato excessivamente oneroso para o consumidor.

2. A presunção de veracidade dos fatos trazidos pela autora é apenas relativa, devendo ser levadas em consideração outras circunstâncias presentes nos autos, inclusive do conjunto probatório produzido nos autos, precipuamente aos contratos entabulados entre as partes.

3. É possível a revisão dos contratos e exclusão das cláusulas exorbitantes pelo juízo de piso, em obediência as normas do Código de Defesa do Consumidor. Juros que evidente extrapolam os parâmetros de média de mercado, merecendo alteração.

4. Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos de AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO em desfavor de Banco BMG S/A, alegando em síntese que celebrou contrato(s) de empréstimo(s) bancário(s), com o requerido, por meio de contrato(s) na modalidade empréstimo pessoal não consignado e que as parcelas são descontadas diretamente na conta da parte autora e que a empresa ré expediu contrato de adesão e impôs juros exorbitantes que superam múltiplas vezes a média de mercado, endividando a parte autora de maneira desproporcional e impondo demasiado desequilíbrio contratual entre as partes.

Requer em pedidos a exibição dos contratos entabulados entre as partes, quer estejam quitados ou ainda em andamento; a inversão do ônus da prova; declarar a incidência de juros abusivos, condenando a parte Requerida a aplicar, ao contrato objeto desta lide, juros remuneratórios compatíveis à Taxa Média de Mercado da data da assinatura do contrato; a declaração de abusividade dos juros pactuados (F.1), condenar a ora Requerida à restituição simples dos valores indevidos à autora ou, sucessivamente, abatimento dos valores encontrados decorrentes da cobrança da parte Ré - referente aos juros declarados abusivos - com eventual valor ainda existente como saldo, a serem apurados em fase de liquidação de sentença, corrigidos monetariamente a partir do desembolso de cada parcela e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação da Ré, com repercussão na descaracterização da mora.

O banco requerido apresentou contestação, bem como os contratos pertinentes a questão judicial. Arguiu a ausência de provas, postulando pelo indeferimento da inicial por ausência de pretensão resistida e pedido genérico. Postulou por dilação para juntada dos contratos visados na presente demanda. Aventou, ainda, o defeito na representação e procuração.

Alcançada a fase sentencial o juiz singular, fazendo as razões de fato e de direito, dentro do seu livre convencimento, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta (ID nº 170134170). E de consequência, ACOLHEU em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, revisar os juros contidos em Contrato nº 4241112 – de 27.01.2022, (juros de 16,50% a.m e 540,91% a.a) e atribuir a taxa de juros mensal de 5,01%, capitalizados, desde a origem da liberação/avença do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário.

E ainda determinou ante a comprovação de pagamento à maior no referido contrato, facultou a restituição de forma simples e atualizada da data do desconto indevido.

Custas e despesas processuais “pro-rata”, observando existência de justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Em sede recursal (ID nº 170134171) aduz a apelante que o r. decisum merece ser reformado, uma vez que, ao julgar parcialmente procedente a demanda sob os fundamentos anteriormente expostos, foi em sentido contrário à entendimento pacificado e que deveria ter sido observado (Súmula 297 do STJ, e entendimento em RESp n.º 1.821.182/RS), uma vez que se trata estritamente de matéria de fato e de direito. Que a r. sentença deixou de observar os incidentes processuais ocorridos na demanda.

Alegou que o juízo em flagrante equivoco, deixou de aplicar revelia e seus efeitos ao banco requerido, ante a ausência de “aditamento de peça de impugnação da contestação”.

Aduz que a r. sentença apelada julgou a presente lide em violação de princípio da congruência, ao exceder os limites impostos com a Inicial, de somente analisar o contrato de nº 4241112, contudo, a sentença analisou todos os contratos.

Requer seja conhecido e provido o recurso para anular a sentença de primeiro grau. Seja julgado procedente a ação aditada, com aplicação de revelia ao banco requerido.

Requer a condenação do banco requerido as custas e honorários sucumbenciais no valor de R$ R$9.515,82.

Em contrarrazões do apelado (ID nº 170134175), refuta as alegações da apelante e requer a mantença da r. decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os requisitos do recurso aviado pela parte requerente, conheço dos expedientes recursais e submeto à consideração dos eminentes pares o seguinte posicionamento.

Pois bem.

No presente recurso, a rigor dos argumentos, busca o apelante a reforma da decisão, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação proposta (ID nº 170134170). E de consequência, ACOLHEU em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, revisar os juros contidos em Contrato nº 4241112 – de 27.01.2022, (juros de 16,50% a.m e 540,91% a.a) e atribuir a taxa de juros mensal de 5,01%, capitalizados, desde a origem da liberação/avença do valor em favor da parte autora, tendo como base o valor originário.

A priori necessário análise tese de aplicação do instituto da revelia e seus efeitos, ante a ausência da parte de manifestar acerca de aditamento de peça de impugnação a contestação.

Sem razão a recorrente.

Inobstante os fundamentos da sentença que comprovam a manifestação do banco recorrido de ter apresentado contestação e documentação (ID nº 170133698) TEMPESTIVAMENTE, que a rigor sob meu viso – contrapõe às alegações da autora, olvidou-se a requerente de observar o disposto no art. 345 do mesmo Códex especificamente, seu inciso IV:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Dessa forma, a revelia não implica necessariamente o automático julgamento de procedência do pleito, mesmo que aditado, como ocorreu na hipótese.

Assevera o professor Fredie Didier Jr.3 , sobre o tema: “É possível que haja revelia e não se presuma a ocorrência dos fatos deduzidos contra o revel. (...) O simples fato da revelia não pode tornar verossímil o absurdo: se não houver o mínimo de verossimilhança na postulação do autor, não será a revelia que lhe conferirá a plausibilidade que não possui. Se a postulação do autor não vier acompanhada do mínimo de prova que a lastreie, não se poderá dispensar o autor de provar o que alega pelo simples fato da revelia. A revelia não é fato com dons mágicos. É isso o que determina o inciso IV do art. 345, CPC.”

Logo, a presunção de veracidade dos fatos trazidos pela autora é apenas relativa, devendo ser levadas em consideração outras circunstâncias presentes nos autos, inclusive do conjunto probatório produzido nos autos, precipuamente aos contratos entabulados entre as partes.

Não há razão a colher tese da recorrente.

Já quanto a tese de que a sentença recorrida teria extrapolado os limites estabelecidos com a Inicial e seus pedidos, também vejo não haver razão a acolher alegação. Isto porque em análise dos pedidos iniciais, tem-se expressamente requerimento, preliminar, de apresentação pelo banco requerido de todos os contratos entabulados entre as partes, com “detalhamento” das parcelas adimplidas, além de referência nos fatos, análise de contratos, no plural, e ou fazendo referência a contratação genérica, sem sequer citar do referido contrato (nº 4241112) especificamente, a manter a lide sub judice.

Assim, somente após a apresentação de contestação do banco requerente, especificando os termos dos contatos entabulados pelas partes, a autora buscou “limitação” aos pedidos, inadvertidamente, aditamento da peça de Impugnação da contestação, a análise ao contrato de nº 4241112, que sequer restou acolhida pelo juízo de piso. Neste importe não há como acolher tese de violação a princípio da congruência, em detrimento de evidente ação formulada em fatos e pedidos genéricos.

No mais entendo que a sentença é irreprochável em seus fundamentos, haja vista sua análise aos termos lançados em documentos ora apresentados pelo banco requerido, a combater as alegações da autora, sobretudo, com análise dos contratos pactuados entre as partes, a saber:

1) CCB nº 74946148 – de 04.04.2022, refinanciamento no valor de R$5.395,36, com taxa de juros de 1,95% a.m e 26,08% a.a (Id nº 114946601);

2) CCB nº 71427042 – de 21.07.2021, refinanciamento no valor de R$4.981,48, com taxa de juros de 1,43% a.m e 18,58% a.a (Id nº 114949103);

3) CCB nº 65847371 – de 16.09.2020, no valor de R$5.000,00, com taxa de juros de 1,78% a.m e 23,58% a.a (Id nº 114949108);

4) CCB nº 66381891 – de 08.10.2020, no valor de R$4.987,47, com taxa de juros de 1,78% a.m e 23,58% a.a (Id nº 114949116);

5) Contrato nº 4241112 – de 27.01.2022, no valor de R$5.136,96, com taxa de juros de 16,50% a.m e 540,91% a.a (Id nº 114949119 – item 7A e 7B).

Nesta toada, foi é possível a revisão dos contratos e exclusão das cláusulas exorbitantes pelo juízo de piso, em obediência as normas do Código de Defesa do Consumidor.

Deveras, apesar das instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% a.a, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como avençado de 16,50% a.m e 540,91% a.a, razão pela qual deverá incidir sobre o contrato de contrato nº 4241112 a taxa de juros de 5,01% a.m, como arguido pela autora.

À evidência dos autos, com os fragmentos acima, convirjo aos fundamentos da sentença recorrida, pois escorreita em seu decisum.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Deixo de ser aplicada a norma prevista no § 11 do art. 85 do CPC, porquanto a apelante não foi condenada ao pagamento de honorários no Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023